Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos, acostados no ID: 36033473, referentes aos honorários da execução e aos créditos de RITA DE OLIVEIRA DELMONDES, RITA LUCIA MOREIRA DA COSTA FEITOZA, RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA, RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, ROBERTA MARIA GURJAO LOTT CAUCEGLIA, ROBSON RIBEIRO DA SILVA, RODRIGO TORRES PONTES e ROGERIA OLIVEIRA DOS SANTOS. O SINDIRETA concordou com os valores e requereu a expedição das ordens de pagamento (ID: 36433834). O DF postulou a prorrogação do prazo para conferência dos cálculos (ID: 37038561). Defiro o pedido de prorrogação de prazo requerido pelo DF. Ressalto que, em razão da isonomia, o SINDIRETA terá direito à aludida prorrogação em futura manifestação. Brasília, 8 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador